Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-03.2022.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSÓRCIO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. SOLIDARIEDADE AFASTADA.
1 – Responsabilidade civil. Intermediação de consórcio. Descumprimento. Ausência de responsabilidade solidária. Não obstante a responsabilidade solidária prevista nos art. 7, 14 e 25 do CDC, é possível a apuração do nexo de causalidade das condutas dos fornecedores, no caso concreto, a fim de se individualizar a responsabilidade civil (REsp 1155730/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA). As atribuições são bem definidas e o banco recorrente não colaborou para o dano, que adveio de desavença do autor e o primeiro réu, quanto às obrigações constantes do contrato de intermediação, em especial o valor de avaliação do bem dado como pagamento do serviço (ID. 53722648). Dessarte, é de se afastar a responsabilidade solidária.
2 – Recurso conhecido e provido.

J